Tribunal: TJDFT
Processo: 0710025-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA NULIDADE DE INTIMAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ADVOGADO REGULARMENTE CADASTRADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira executada contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou impugnação do devedor, reconheceu a revelia e manteve bloqueio de valores convertidos em penhora, ao fundamento de inexistir nulidade nos atos processuais. 1.1. O executado agravante sustenta cerceamento de defesa em razão de intimações realizadas em nome de advogado diverso daquele que atuou na fase de conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é nula a intimação realizada em nome de advogado regularmente constituído e cadastrado no sistema eletrônico, quando inexistente pedido prévio de intimação exclusiva em nome de outro patrono.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As intimações eletrônicas realizadas em nome de advogado regularmente constituído são válidas, nos termos do Código de Processo Civil e da legislação que rege o processo eletrônico, inexistindo nulidade pelo simples fato de outro patrono ter sido cadastrado posteriormente. 4. Ausente requerimento expresso de intimação exclusiva, aplica-se a regra geral segundo a qual as comunicações dirigidas a qualquer dos advogados constituídos produzem efeitos válidos, não havendo prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento:
“1. As intimações realizadas em nome de advogado regularmente constituído e cadastrado no sistema eletrônico são válidas, ainda que exista outro patrono posteriormente habilitado.”
“2. A nulidade por falta de intimação exige pedido prévio de intimação exclusiva, nos termos do art. 272, §5o, do CPC.”